Tribunal: TJMT
Processo: 1013506-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013506-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (IMPETRANTE), GABRIEL DIAS SOUZA - CPF: 061.659.461-51 (PACIENTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), KYLDERSON DE ALMEIDA LEQUE - CPF: 067.012.491-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEM PRISCILA SOUZA KORCHAK - CPF: 049.895.261-47 (VÍTIMA), ANA MARQUES DA SILVA - CPF: 451.965.321-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), GABRIEL DIAS SOUZA - CPF: 061.659.461-51 (PACIENTE), 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 157, §2.o, INCS. II E V, §2o-A, INC. I, DO CP -
1.

MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ANTECEDENTES CRIMINAIS POR CRIMES DA MESMA NATUREZA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -
2. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA - 3.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19
– RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – PACIENTE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO NORMATIVO -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos que revelem o risco que a liberdade do increpado representa ao meio social, por aparentar uma personalidade voltada para a prática de crimes, principalmente contra o patrimônio, a indicar a necessidade do encarceramento provisório para garantir a ordem pública.

Outrossim, não há que se falar em substituição do encarceramento por providências cautelares outras, porquanto uma vez demonstrada a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública, pressupõe-se, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas (art. 282, §6o, CPP).

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

3.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.o 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem.
In casu
, o paciente é jovem, perpetrou crime com violência e grave ameaça à pessoa e, além do mais, não ressaiu demonstrada a ineficiência estatal no acautelamento da sua saúde, razão pela qual revela-se incabível a revogação da sua da prisão preventiva ou, ainda, a imposição de medidas cautelares diversas.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. JEFERSON SILVA CORREA

PACIENTE

GABRIEL DIAS SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 157, §2.o, incs. II e V, §2o-A, inc. I, do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico principia
aduzindo ser inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício,
pois afirma que o d. magistrado singular utilizou-se de argumentos genéricos e abstratos que
não demonstram de forma satisfatória o
periculum libertatis
, não tendo levado em consideração a declaração da vítima Ellen no sentido de que a arma e fogo era portada tão somente pelo co-suspeito
Kylderson de Almeida Leque
, que se encontra foragido, a demonstrar a menor gravidade da suposta atuação do paciente no cenário criminoso.

Outrossim, assevera que frente aos
predicativos pessoais abonatórios do increpado
e às circunstâncias fáticas, caso seja condenado na ação penal a ser ajuizada em 1o grau, muito provavelmente não será submetido a cumprir pena em regime fechado, a tornar a
sua prisão preventiva desproporcional em relação à solução de mérito do processo originário e ofensiva ao princípio da homogeneidade
, o que evidencia a imperiosidade de ser concedida a liberdade provisória a ele, mesmo que
condicionada às cautelares menos severas do art. 319 do CPP
.

Em derradeiro, menciona o momento pandêmico ora vivenciado e as condições precárias dos estabelecimentos prisionais, notadamente da Penitenciária Central do Estado, que conta com diversos presos com sintomas de COVID-19 e sem equipe médica para o atendimento adequado dos reclusos, a revelar a
indispensabilidade do afastamento do increpado do cárcere, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, no intuito de resguardar a sua saúde, afastando-o do risco de ser contaminado pelo coronavírus no local
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 47823469 ao ID 47823481.

Por sua vez, a tutela de urgência reclamada ressaiu
indeferida
por meio da decisão de ID 48781969, sendo as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 49676978.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
50353958
, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ao que se dessume dos autos eletrônicos, na data de
14/01/2020
, o ora paciente
GABRIEL DIAS SOUZA
, juntamente com
Kylderson de Almeida Leque
e mediante o emprego de arma de fogo, aparentemente subtraiu para si e/ou para outrem coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Ellen Priscila
e
Ana Marques
.

De acordo com o apurado, a dupla infratora invadiu o imóvel em que as vítimas se encontravam acreditando que ali havia expressiva quantidade de dinheiro em espécie, no entanto, ao perceberem a inveracidade da informação previamente repassada, restringiram as liberdades daquelas, a fim de acondicionaram diversos eletrodomésticos e alimentos no interior do veículo VW GOL, que estava estacionado no local, e, empós, empreenderem fuga na posse da
res furtiva
.

Dessume-se dos autos, outrossim, que as vítimas compareceram à Delegacia de Polícia para noticiar o ocorrido e, nessa oportunidade, reconheceram por meio de registros fotográficos o ora paciente e
Kylderson
como os autores do vertente crime.

Sendo assim, a autoridade policial requereu a expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor dos suspeitos, sobrevindo, na sequência, manifestação ministerial favorável e o acolhimento da pretensão pelo MM. Juiz de Direito, porquanto presentes indícios mínimos de autoria delitiva, assim como evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública, de conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal,
decisum
que, a propósito, foi

devidamente ratificado após a análise do pleito defensivo de revogação da cautelar.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Malgrado a inércia do impetrante em vincular no rol da prova pré-constituída o decreto segregatício primevo, é possível extrai-la do sistema denominado “Primus” e, nesse viés, constatar que a prisão preventiva ora impugnada encontra-se lastreada na hipótese autorizadora prevista no art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, à medida que o crime de roubo circunstanciado a imputado ao paciente é de natureza dolosa e punido com pena de reclusão superior a 04 anos.

Evidencia-se do
decisum
impugnado, outrossim, que o
f
umus comissi delicti
ressaiu indicado por meio dos depoimentos e dos múltiplos reconhecimentos perfectibilizados pelas
vítimas, nos quais descreveram o
modus operandi
da ação ilícita e atribuíram a responsabilidade criminal ao ora paciente, conclusão advinda inicialmente da observação dos registros fotográficos existente no departamento policial e,
a posteriori
,

por reconhecimento pessoal, visto que o ora paciente se apresentou perante a autoridade policial.

No tocante ao
periculum libertatis
, o d. magistrado singular registrou a necessidade de
garantir a ordem pública
, destacando que
“esta encontra-se abalada pelo comportamento dos requeridos, os quais vêm praticando atos criminosos com violência contra as pessoas visando roubar seus patrimônios”
(sic), acrescentando, outrossim, a imprescindibilidade de
viabilizar a instrução criminal
, visto que as
“vítimas sofreram violências físicas e psicológicas as quais serão chamadas para depor em juízo e devido ao comportamento agressivo dos requeridos ficam temerosas”

(sic), assim como de
garantir a aplicação da lei penal
, porquanto

os suspeitos
“estão desrespeitando a lei penal de forma reiterada (são primários, mas possuidores de outros registros criminais).
”

(sic).

Diferente do sustentado na petição inicial, a
gravidade concreta
da ação delituosa, refletida na premeditação da conduta ilícita e na crença de que no local haveria vultosa quantia de dinheiro por se tratar de data de pagamento dos funcionários, assim como na multiplicidade de agentes, com emprego de arma de fogo para elevar a intimidação das vítimas, se traduz em argumentação idônea para
acautelar a ordem pública
, não sendo relevante, ao menos nesse momento, sopesar a quem recaiu o ônus de empunhar o instrumento bélico, pois aparentemente demonstrada unidade de desígnios entre eles, apta a configurar a coautoria.

Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça corroborou a manutenção da segregação, salientando que “
o decreto prisional registrou, ainda, a gravidade concreta da conduta, pois o réu, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu o veículo automotor das vítimas. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública”
.
(AgRg no RHC 126.094/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020) – Sublinhei.

Além disso, conquanto o paciente seja tecnicamente primário, importante destacar que possui apenas 18 anos de idade e detém em seu desfavor
inúmeros registros em seu desfavor na Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT
, constatando-se, ainda em consulta ao sistema
“Primus”
, que a representação oferecida nos autos n.o 20873-08.2018.811.0002 – Código 561251 foi julgada procedente para atribuir-lhe a prática de ato infracional análogo à conduta tipificada no artigo
157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal
, que fora perpetrado em
05/12/2018.

Não fosse suficiente, ao adquirir a maioridade penal, o ora paciente persistiu na infringência das leis penais, tanto que na data de
11/11/2019
foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos
arts. 180, 311 e 329, todos do Código Penal e no art. 12 da Lei no. 10.826/03
.

Nessa ocasião, especificadamente nos autos n.o 20335-90.2019.811.0002 - código 599667,

o d. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,

concedeu-lhe a liberdade provisória por se tratar de agente primário e impôs o cumprimento de diversas medidas cautelares, dentre elas a

proibição de portar armas e não se envolver em outra infração penal, as quais, como se vê, não foram suficientes para acautelar o meio social.

Pode-se dizer, assim, que ao perpetrar o delito que ensejou a decretação da vertente prisão preventiva, o paciente rompeu a confiança estatal que lhe foi depositada, violou determinação judicial pretérita e demonstrou a sua inclinação para o cometimento de delitos patrimoniais, viabilizando a conclusão de que, acaso posto em liberdade, voltará a delinquir.

Com isso, justifica-se o sacrifício do seu
status libertatis
a bem da ordem pública, máxime porque evidenciada a insuficiência e inadequação das cautelares menos severas, à toda evidência incapazes de coibir o seu ímpeto criminoso.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a aparente contumácia delitiva do sujeito, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, é circunstância apta para justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública, consoante se depreende do aresto a seguir colacionado,
in verbis
:

“
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).(...)”.

(RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Não destoando, o
Enunciado Orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT dispõe que “
o
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Portanto, em hipóteses como a dos autos, ao confrontar os direitos fundamentais do indivíduo segregado – presunção de inocência e direito à liberdade de locomoção – com o direito à segurança pública, que é garantido a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes, resguardando, com isso, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos crimes, visto que não se pode haver ordem em uma sociedade em que um s
uspeito/acusado, meliante habitual, continua livre, cometendo diversos crimes e desafiando a paz à que todos possuem o direito.

De mais a mais, a custódia cautelar do paciente também tem o condão de resguardar a
conveniência da instrução crime
, refletida necessidade de garantir a segurança psíquica das vítimas, visto que foram submetidas à ação revestida de violência e grave ameaça, bem como para
garantir a aplicação da lei penal
, pois, além de se tratar de agente contumaz na prática delituosa, denota-se a sua evasão do distrito da culpa, cuja prisão preventiva se materializou aproximadamente quatro meses após a prática delituosa.

E, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
“a fuga do agente constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP”
(AgRg no HC 578.048/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Ressalto que tais considerações estão sendo trazidas a este pronunciamento tão somente como reforço argumentativo, sem qualquer pretensão de acrescer fundamentos às razões de decidir expostas na decisão combatida, o que, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal, é admitido por não alterar substancialmente o decreto segregatício (
vide
HC 124381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).

Assim, fazendo um juízo de periculosidade do segregado [e não de culpabilidade, que é reservado à condenação], das anotações criminais e demais peculiaridades mencionadas, considero que, no atual momento, a prisão preventiva se apresenta como única providência cautelar eficaz na proteção de toda a coletividade, de modo a se tornar
inviável a revogação da medida extremada ou a sua substituição por restrições menos gravosas (art. 319, CPP),
pois a situação concreta revela que a mera vinculação do sujeito ao processo mediante a imposição de cautelares diversas do cárcere seria insuficiente para conter-lhe o espírito transgressor da lei, podendo, inclusive, servirem como uma forma de estimulá-lo ao cometimento de novos ilícitos, já que indica uma certeza pela impunidade.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o increpado
está enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a imposição das cautelares não prisionais se a prisão preventiva se escora na imperiosidade de se garantir a ordem pública, pois determina que,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“
Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Com isso, mesmo que eventualmente o increpado possua
condições pessoais abonatórias
, estas, por si sós, não são capazes de garantir-lhe a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastariam o risco que representa à coletividade.

A propósito, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”,
como se pode verificar no
Enunciado n.o 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.o 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.o 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Por tais fatores, diferente do que alega a impetrante, considero que a custódia provisória ora vergastada encontra-se lastreada em decisão suficientemente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, estando as razões de decidir bem esclarecedores quanto a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

2.

Da aventada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Sob outro ângulo, conquanto a impetrante afirme que o recolhimento cautelar do paciente se mostra desproporcional em relação à situação proveniente da solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau -, por reputar incabível eventual fixação do regime fechado, é cediço que a via eleita não viabiliza a dilação probatória, uma vez que possui rito procedimental célere e sumário.

Desta feita, impede-se que na ação mandamental seja feita a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, até mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal que tramita na instância primitiva, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, conclui-se que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Em sendo assim, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável precipuamente para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, a afastar qualquer argumento de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

3.

Do risco de contágio do novo coronavírus no estabelecimento prisional e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ:

Por fim, não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.o 62
, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta
n.o 247
, de 16/03/2020, a Portaria-Conjunta
n.o 249
, de 20/03/2020, Portaria-Conjunta
n.o 281
, de 07/04/2020 e Portaria-Conjunta
no 343
, de 22/05/2020 reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de
17/03/2020 a 14/06/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].

Todavia, como venho reiteradamente afirmando em meus pronunciamentos, tal situação é
excepcional, emergencial e transitória
,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila versões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, máxime na hipótese em apreço, em que bem esclarecidas as razões que ensejaram a decretação e manutenção da custódia, e os pacientes não se amoldam às hipóteses elencadas na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Em situação semelhante, o e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul decidiu que “
se o paciente não possui idade avançada (25 anos de idade), não pertence ao grupo de risco, tampouco comprovou doença crônica preexistente ou exposição ao coronavírus, não há que se falar em substituição da prisão por medidas cautelares diversas em razão da epidemia.”

(TJ-MS - HC: 14032894820208120000 MS 1403289-48.2020.8.12.0000, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 14/04/2020, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2020).

No caso concreto, denota-se que o crime em apreço não é o primeiro perpetrado pelo paciente que, consoante visto é jovem e não possui qualquer comorbidade capaz de agravar os sintomas da doença, acaso seja contaminado, razão pela qual é incabível a utilização desse argumento para se alcançar a liberdade.

Logo, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão do encarcerado ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a concessão da ordem a fim de revogar a custódia cautelar imposta em primeiro grau ou substituí-la pela prisão domiciliar; de maneira que, inexistindo q
ualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção dos pacientes, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de

GABRIEL DIAS SOUZA

e, por conseguinte, mantenho o seu recolhimento cautelar em cárcere.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020